Tribunal: STF
Processo: ARE 1519017
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos infringentes opostos contra o acórdão pelo qual a Primeira Turma desta Suprema Corte, em acórdão de minha lavra, por maioria de votos, deu provimento ao agravo interno e ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para reconhecer a licitude da prova colhida no presente processo, cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem julgue novamente a apelação, considerada a licitude da prova produzida em acórdão assim ementado:



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. O acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Na hipótese, o Tribunal de origem desconsiderou a conduta suspeita do réu e a tentativa de evasão, além de se cuidar de foragido do sistema penitenciário. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, que indiquem situação de flagrante delito. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.”



    O embargante alega que os argumentos dos votos vencidos devem prevalecer, de modo que “Roberto Molina Abadi e Valeria Rodrigues de Oliveira devem ser absolvidos diante da ilicitude da prova produzida”.



    Requer o provimento dos embargos infringentes “para o fim de ser considerada ilícita a prova produzida na instrução processual de 1º Grau, com a consequente absolvição dos embargantes, como concluiram, até aqui, o Juiz singular, o órgão colegiado de 2º Grau, e, em especial, que é o que aqui interessa, nos termos dos votos vencidos dos emenentes Ministros Carmen Lúcia e Luiz Fux”.



    É o relatório. Decido.



    Os embargos infringentes não merecem conhecimento.



    Não cabem embargos infringentes contra decisão proferida em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.



    I – que julgar procedente a ação penal;



    II – que julgar improcedente a revisão criminal;



    III – que julgar a ação rescisória;



    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade;



    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.”



    Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, são inadmissíveis embargos infringentes contra acórdão não unânime da Turma proferido em sede agravo regimental no recurso extraordinário, pois não existe previsão entre aquelas enunciadas, em rol exaustivo (‘numerus clausus’), no art. 333 do RISTF. 



    Embora o recurso extraordinário tenha origem em ação penal, não se configura como recurso ordinário, conforme o inciso V do art. 333 do RISTF, mas sim como um recurso de natureza extraordinária, o que torna os presentes embargos inadmissíveis. Portanto, em caso de erro grosseiro, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.



    De outro lado, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos incabíveis ou contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.



    Nesse contexto, à luz da orientação desta Suprema Corte, revela-se impositiva a determinação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão, bem como a baixa imediata dos autos à origem, como se colhe dos seguintes precedentes (grifei):



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO. ROL TAXATIVO. INADEQUAÇÃO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 



    1. São inadmissíveis embargos infringentes formalizados contra acórdão prolatado em recurso extraordinário, uma vez inobservadas as hipóteses de cabimento previstas, em rol taxativo, no art. 333 do Regimento Interno. 



    2. O propósito manifestamente protelatório justifica a determinação de baixa imediata, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. 



    3. Agravo interno desprovido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.”



    (RE 1448737 AgR-EI-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 05-06-2024, DJe 19-06-2024)



    “EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS. 



    1. Os embargos infringentes são cabíveis em face de decisão não unânime do Plenário ou da Turma que: i) julgar procedente ação penal; ii) julgar improcedente revisão criminal; iii) julgar ação rescisória; iv) julgar representação de inconstitucionalidade; e v) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado. Precedentes: ARE 1.216.724-AgR-ED-EDv-EI-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020; e ARE 1.244.153-AgR-EI-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowsky, DJe de 08/07/2020. 



    2. Embargos infringentes não conhecidos com ordem de certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida e de baixa imediata dos autos, independentemente de publicação, diante do manifesto intuito protelatório da parte recorrente.”



    (ARE 1316560 AgR-EI, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2021, DJe 08-09-2021)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 333 DO RISTF. 



    1. Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal são cabíveis embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma que “(I) julgar procedente a ação penal; (II) julgar improcedente a revisão criminal; (III) julgar a ação rescisória; (IV) julgar a representação de inconstitucionalidade; e (V) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”. 



    2. No caso em espécie, a decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem, independente de publicação.”



    (ARE 1216724 AgR-ED-EDv-EI-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2019, DJe 12-02-2020)



    Diante do exposto, não conheço dos embargos infringentes (art. 21, § 1º, do RISTF). À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente